Tribunal: TJBA
Processo: 8018158-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018158-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DANIEL TINOCO LEITE Advogado(s):KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DO PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação revisional, a qual manteve a nomeação de perito contábil para realização de prova técnica. A agravante sustenta que a perícia possui natureza atuarial e requer a substituição do perito por profissional com formação em Ciências Atuariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que mantém a nomeação de perito judicial e indefere sua substituição admite impugnação imediata por agravo de instrumento, seja por enquadramento no art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC prevê, de forma restrita, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento na fase de conhecimento, não incluindo entre elas a decisão que rejeita pedido de substituição de perito judicial ou mantém a nomeação anteriormente realizada. 4. A tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988 admite o agravo de instrumento apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão. 5. A alegação de inadequação da qualificação técnica do perito não configura situação de urgência apta a justificar o conhecimento excepcional do agravo de instrumento, pois eventual vício na nomeação ou na realização da perícia pode ser posteriormente apreciado. 6. As decisões relacionadas à instrução probatória não se submetem à preclusão imediata, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que mantêm a nomeação de perito judicial, por ausência de previsão legal e de urgência processual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJBA, AI nº 8023811-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 10.04.2024; TJBA, Agravo nº 8035501-58.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 31.03.2022, publ. 05.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 102711675 no Agravo de Instrumento n. 8018158-44.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravado DANIEL TINOCO LEITE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça